Tribunal: STF
Processo: Rcl 73607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011386-55.2014.5.15.0111, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do REs 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e as partes beneficiárias, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, os beneficiários lhe prestavam serviços como vigilantes autônomos. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

Do reconhecimento do vínculo de emprego e parcelas decorrentes
Ao apreciar os pedidos dos reclamantes, o MM. Magistrado julgou as matérias, com precisão, imparcialidade e justiça, tendo, a partir das provas dos autos, decidido em consonância com a legislação e jurisprudência em vigor, razão pela qual não há como acolher os argumentos da reclamada, cuja fundamentação merece transcrição:
Diante da alegação de trabalho autônomo, foi atribuído à reclamada o ônus probatório.
Em audiência, o preposto da reclamada afirmou 'que os reclamantes prestavam serviços à reclamada, como vigilantes, sendo os mesmos guardas municipais ou policiais militares, serviço que era prestado quando os mesmos estivessem de folga das respectivas atividades de segurança; que o Sr. Roma era o encarregado dos serviços e de montar a escala, sendo que na falta de um dos profissionais, outro da equipe era convocado; que existiam mais vigilantes nesse sistema de trabalho, que não apenas os reclamantes, mas a substituição de eventuais faltantes era feita dentro dessa própria equipe, não se aceitando terceiros externos; que a reclamada remunerava o Sr. Roma, que repassava os pagamentos aos vigilantes; que a atividade dos reclamantes era na parte externa da reclamada, sendo que internamente era feita por vigilantes próprios; que a reclamada não tinha qualquer ingerência na prestação dos serviços de vigilância externo, cabendo ao Sr. Roma fazê-lo; que as atividades dos vigilantes eram prestadas necessariamente todos os dias' (fls. 279).
O reclamante Rubens, por sua vez, disse em depoimento 'que o Sr. Roma fazia as escalas, fazia o pagamento, recebia os parâmetros de trabalho da reclamada, montava os sistemas de trabalho e distribuía entre os vigilantes; que havia uma equipe de aproximadamente 18 seguranças que se revezavam' (fls. 279).
Pois bem, para o reconhecimento da existência da relação de emprego faz-se necessária a presença concomitante de todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Diante do depoimento do preposto da reclamada no sentido de que as atividades dos vigilantes eram prestadas necessariamente todos os dias, não há dúvida de que se tratava de serviço não eventual. Presente também a onerosidade, uma vez que havia contraprestação pelos serviços, e a subordinação, tendo em vista a exigência de trabalho todos os dias para atender às necessidades da reclamada e que esta estabelecia os parâmetros de trabalho, embora as escalas ficassem a cargo do sr. Roma.
Assim, o único requisito apto a afastar o vínculo empregatício seria a ausência de pessoalidade. Ocorre que, no caso, embora houvesse substituições, elas apenas ocorriam no grupo de 18 vigilantes, pois não eram aceitos terceiros externos.
Diante da presença de todos os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, declaro o vínculo entre os reclamantes e a reclamada.
Ante a ausência de impugnação específica, reputo corretas as datas de admissão e dispensa constantes da inicial.
Com relação à remuneração, a reclamada trouxe aos autos planilhas com indicação do valor médio mensal e de número de dias (fls. 213/220). As planilhas foram elaboradas com base naquela apresentada às fls. 195/212 que, por sua vez, tem por base as anotações manuais efetuadas pelo sr. Roma.
[...]
Quanto à jornada, a testemunha Carlos Alberto nada soube dizer. Os depoimentos dos senhores Vanderlei e Dirceu foram imprecisos quanto à jornada e ao intervalo usufruído. A testemunha Rodolfo não soube informar sobre o horário de intervalo.
A testemunha Edison Roma, por sua vez, que coordenou a equipe de segurança de 2000 a 2014 e que trabalhou com os reclamantes, disse que os mesmos poderiam trabalhar em um dos três turnos: das 06h às 14h, das 14h às 22h e das 22h às 06h e que o intervalo era de 40 a 45 minutos [...]; que podia acontecer de ocorrer de três a quatro plantões em média por semana, para cada reclamante (fls. 323). Disse ainda 'que a escala de fl. 136 ficava em poder do depoente e poderia haver remanejamento daqueles trabalhadores para outro dia ou horário' (fls. 323).
Considerando o depoimento do sr. Edison Roma, reputo correto o número de dias trabalhados por mês constante das planilhas de fls. 213/220. Considerando o depoimento de que havia 3 ou 4 plantões por semana em média (3,5, portanto) e o número de semanas no mês (30 / 7 = 4,2857142), concluo que nos meses não indicados houve labor em 15 dias.
[...]
Faço minhas as suas palavras.
Posto isso, mantenho inalterado o entendimento exarado pelo Juízo a quo.
Registra-se que os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT estiveram presentes, não apresentando a reclamada qualquer prova que pudesse infirmar os argumentos dos autores, no que se refere ao reconhecimento do vínculo de emprego e às condições de trabalho, até mesmo no que diz respeito ao início e término dos contratos de trabalho e aos salários arbitrados pela origem.

Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação dos trabalhadores, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente